Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-33.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705823-33.2023.8.07.0002 RECORRENTE: EDIS DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO APARELHO MEDIDOR. IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE APÓS PROCEDIMENTO INSTITUÍDO PELA RN No 1000/2021 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. POSSIBILIDADE. FATURA SUPLEMENTAR. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Resolução Normativa no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, é norma jurídica que consolida as principais regras de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica no Brasil, e onde estão dispostos os direitos e obrigações dos consumidores e dos prestadores do serviço (art. 1o, RN no 100/2021). 2. No que tange a denominada operação de inspeção do sistema de medição, o art. 252, da RN no 1.000/2021, da ANEEL, impõe aos funcionários da distribuidora de energia elétrica que respeitem determinado procedimento, que, corriqueiramente, tem início com emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e podem terminar com apuração de compensação do Faturamento, nos termos do art. 255. 3. No caso em análise, não há que se admitir tese da parte autora, ora recorrida, no sentido de suposta unilateralidade do procedimento de apuração de irregularidade e de apuração de diferenças de faturamento, com desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que, patente que a concessionária de energia elétrica teria atendido integralmente aos comandos insculpidos pela legislação que regulamenta a matéria, e, concomitantemente, concedido oportunidade para participação e manifestação do titular da unidade consumidora quanto ao mesmo. 4. A apuração de diferenças de faturamento não se trata de multa, mas, sim, de técnica de recuperação de receita. Nesse caminho, entende-se que a cobrança do referido numerário independe da demonstração de dolo ou de culpa do consumidor, titular da unidade consumidora, com relação à existência de irregularidade no equipamento de medição, na medida em que, a despeito disso, ele teria se beneficiado da irregularidade, em detrimento dos demais usuários e dos recursos pertencentes à própria empresa concessionária. 5. O art. 595, da RN no 1000/2021 – ANEEL, elenca 5 (cinco) critérios que podem ser adotados pela distribuidora de energia elétrica no intuito de apurar a receita a ser recuperada. No caso dos autos, a parte ré, ora recorrente, teria adotado critério de “utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentro os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição”. Não há que se admitir tese no sentido de irregularidade quanto a técnica de elaboração dos cálculos. 6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA AÇÃO SECUNDÁRIA (RECONVENCIONAL). No recurso especial o recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário também não aponta os artigos da constituição que considera vilipendiados, nem defende a existência de repercussão geral. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso es pecial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.302.740/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Igual sorte colhe o apelo extraordinário, porquanto “a parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1o, do RI/STF. Precedentes” (ARE 1516471 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024). Ademais, o recorrente não indicou o dispositivo constitucional supostamente malferido, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017